Tribunal: STJ
Processo: 5065061-38.2018.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178504 - SP (2024/0405531-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANA APARECIDA FERNANDES TURINA ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - SP185908
LUIZ ANTÔNIO MOTA - SP277280
JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA - SP184537
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
POSSIBILIDADE.
TEMA
N.
692
DO
STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao decidir que é indevida a restituição dos
valores recebidos em virtude de antecipação dos efeitos da tutela,
posteriormente revogada, destoou da jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na espécie, pois, nas
razões do recurso especial, a parte agravada apontou os dispositivos legais
tidos por violados e impugnou adequadamente os fundamentos do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 55c63649-160e-4bd8-85dd-bcd745ff6ba0

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178504 - SP (2024/0405531-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANA APARECIDA FERNANDES TURINA ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - SP185908
LUIZ ANTÔNIO MOTA - SP277280
JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA - SP184537
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
POSSIBILIDADE.
TEMA
N.
692
DO
STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao decidir que é indevida a restituição dos
valores recebidos em virtude de antecipação dos efeitos da tutela,
posteriormente revogada, destoou da jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na espécie, pois, nas
razões do recurso especial, a parte agravada apontou os dispositivos legais
tidos por violados e impugnou adequadamente os fundamentos do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANA APARECIDA
FERNANDES TURINA ALVES contra decisão de minha lavra, que deu parcial
provimento ao recurso especial interposto pela autarquia previdenciária, ora agravada. O
foi assim ementado (fl. 640):
decisum

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ. TESE
REAFIRMADA NO EXAME DA PET N. 12.482/DF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA50198148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 314b9684-1d71-4335-a050-3cd5f56e5c03

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da
decisão de fls. 674-676.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega que o recurso especial
interposto pela autarquia previdenciária não deve ser conhecido, aduzindo, em suma, que
(fls. 686-688; grifos no original):

Como já aventado em contrarrazões de recurso especial e nos embargos
opostos, sabe-se o princípio da Dialeticidade estipula que não compete a parte
apenas reiterar os argumentos anteriormente apresentados para que o recurso possa
ser conhecido e ter seu mérito analisado, ao passo que se torna imperativo o dever
de articular as razões técnico-jurídicas capazes de infirmar o posicionamento
adotado pela decisão recorrida, o que não se verifica na espécie.
E uma vez ausente a impugnação específica do aresto vergastado, além de
incorrer em violação ao princípio da Dialeticidade, de modo cumulativo, ainda atrai
ao caso a aplicação, por analogia, do teor do verbete da súmula 284 da Suprema
Corte,
:
in verbis
(Aprovação:
. Ramo do Direito:
Súmula 284
13/12/1963
Processual Civil)
Enunciado:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
[...]
E conforme também já suscitado, a matéria em questão é de suma
importância e transborda diretamente no deslinde no feito, na medida em que se o
recurso especial manejado pelo Instituto de previdência não preenche os requisitos
reclamados pela legislação para seu conhecimento, evidente que esta Corte da
Cidadania não poderia analisar o mérito recursal, como feito no caso em exame.
Requer o provimento do presente agravo interno "adotando julgamento pelo
não conhecimento do recurso especial manejado pelo ora agravado" (fl. 688), mantendo-
se, assim, o acórdão prolatado pela Corte de origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, a recorrente alega que o recurso especial interposto pela
parte agravada não comporta conhecimento, assinalando, em suma, que deve se aplicado
à espécie o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A insurgência não prospera.
A decisão atacada, respaldada na pacífica orientação desta Corte firmada
em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema n. 692/STJ), conheceu
do recurso especial interposto pelo INSS, ora agravado, e deu-lhe parcial provimento
para possibilitar à autarquia previdenciária a cobrança dos valores indevidamente
Documento eletrônico VDA50198148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 314b9684-1d71-4335-a050-3cd5f56e5c03

recebidos pela parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela,
posteriormente revogada.
Isso porque o Tribunal
, em juízo de retratação, dirimiu a controvérsia
a quo
em desconformidade com o entendimento desta Corte, como se percebe do seguinte
trecho (fls. 512-514):

Sobre a matéria dos autos, nos mesmos termos das decisões anteriormente
proferidas, entendo que a restituição pretendida pelo INSS é indevida, porquanto as
quantias auferidas tiveram como suporte decisão judicial que se presume válida e
com aptidão para concretizar os comandos nelas insertos, não restando
caracterizada, assim, a má-fé em seu recebimento.
Muito embora se tenha ciência da decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia no 1.401.560/MT
(Tema 692), a qual firmou a tese de que A reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios
previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto
em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago, a jurisprudência do STF tem
reiteradamente estabelecido de forma contrária, ou seja, no sentido de ser indevida a
restituição das quantias recebidas em razão de decisão judicial que antecipa os
efeitos da tutela, considerando-se a boa-fé do segurado e do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos.
[...]
Importante salientar que o entendimento ora adotado não se descura do
princípio da vedação do enriquecimento sem causa, porquanto, ante o conflito de
princípios concernente às prestações futuras (vedação do enriquecimento sem causa
x irrepetibilidade dos alimentos), há que se dar prevalência à natureza alimentar das
prestações, em consonância com um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito: a dignidade da pessoa humana.
Destarte, considerando que o julgamento proferido por esta 10a Turma está
em conformidade com a orientação do E. STF, resta afastada a possibilidade de
retratação.

Observe-se que, nas razões do apelo nobre, o INSS, ora agravado (fls. 573-
592), alegou ofensa aos arts. 296, 297, parágrafo único, 300, § 3o, 302, incisos I e II, 520,
incisos I e II, 948 e 949 do CPC/2015; 3o da Lei de Introdução ao Código Civil; 115,
inciso II e § 1o, da Lei n. 8.213/1991; 154 do Decreto n. 3.048/1999; e 876, 884 e 885 do
Código Civil, assinalando, em síntese, que, "ainda que presente a boa-fé, necessária a
restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada, evitando-se o
enriquecimento sem causa" (fl. 584), bem como invocando o entendimento desta Corte
firmado no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT (Tema n. 692/STJ) e no exame da
questão de ordem na Pet n. 12.482/DF.
Documento eletrônico VDA50198148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 314b9684-1d71-4335-a050-3cd5f56e5c03

,
Portanto, não há falar em incidência da Súmula n. 284 do STF na espécie
uma vez que, em suas razões recursais, a autarquia previdenciária apontou os
dispositivos legais tidos por violados, pertinentes à matéria controvertida, e impugnou
adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.
A propósito: "​Não se aplica a Súmula n. 284 do STF quando são corretamente
deduzidos os fundamentos do inconformismo, inclusive com a explicitação dos
dispositivos legais violados" (AgInt no AREsp n. 2.152.660/GO, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
12/9/2023
No mesmo sentido, os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis

[...]
1. Não se aplica a Súmula 284/STF quando o recurso especial aponta o
dispositivo de lei federal tido como violado e expõe com clareza as razões do
inconformismo. Preliminar rejeitada.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.028.327/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2017
26/4/2017

[...]
2. Não incide a Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. Isso
porque, conforme se observa à fl. 697, a parte ora agravada, em seu apelo nobre,
apontou ofensa aos arts. 199, I, e 206, § 3o, do CC, os quais, numa interpretação
conjunta, são capazes de sustentar a tese exposta naquele petitório.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.758.179/MA, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
16/2/2023

[...]
No caso, além de não incidir a Súmula 7/STJ por estar a decisão agravada
firmada em fatos incontroversos no processo, também não incide a Súmula 284
/STF, tendo em vista que, no recurso especial, a autora dos embargos à execução
indicou contrariedade aos arts. 151, IV, e 174, parágrafo único, do CTN, bem como
aos arts. 219, §§ 4o e 5o, e 542, § 2o, do CPC, e apresentou as suas razões recursais
de forma suficiente para permitir a exata compreensão da controvérsia.
[...]
4. Agravos regimentais não providos.
(AgRg no REsp n. 1.375.895/RN, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2013
20/8/2013
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 314b9684-1d71-4335-a050-3cd5f56e5c03

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.178.504 / SP
Número Registro: 2024/0405531-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000039320178260081 50650613820184039999
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ELIANA APARECIDA FERNANDES TURINA ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - SP185908
LUIZ ANTÔNIO MOTA - SP277280
JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA - SP184537
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANA APARECIDA FERNANDES TURINA ALVES
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - SP185908
LUIZ ANTÔNIO MOTA - SP277280
JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA - SP184537
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 31ba83d9-a9a6-4d34-bc88-194d545d8137

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 31ba83d9-a9a6-4d34-bc88-194d545d8137